Tribunal: TJSP
Processo: 1010364-33.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 1010364-33.2017.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é embargante ANGELA MARIA FONTOURA JEHA PERUQUE, é
embargada LETÍCIA ARANEGA DALARI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1010364-33.2017.8.26.0482/50000
(12.302)
Pág. 2/3
VOTO No 12.302
No Processo - Classe:
1010364-33.2017.8.26.0482/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Presidente Prudente
MM Juiz de 1o Grau:
Fabio Mendes Ferreira
Partes:
Embargante: Angela Maria Fontoura Jeha Peruque
Embargado: Letícia Aranega Dalari
Interessado: Paulo Roberto de Barros Peruque
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. V.
Acórdão negou provimento ao recurso, entendendo que
diante dos pareceres divergentes do próprio engenheiro da
parte não havia segurança jurídica para a condenação
pretendida.
Inexistência
de
omissão,
obscuridade,
contradição ou erro material. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 591/594, o qual negou provimento ao recurso.
A apelante embargou prequestionando artigo de lei e apontando a
ocorrência de obscuridade no Julgado, eis que não havia analisado a prova testemunhal
produzida nos autos.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais não deverão ser acolhidos.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas de forma
fundamentada no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade, contradição
ou erro material.
Com efeito, a vasta produção de provas foi analisada, incluindo os
depoimentos das testemunhas apresentadas, defendendo cada litigante um
posicionamento diferente, em consonância com as teses adotadas tanto pela parte autora
quanto pela parte requerida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1010364-33.2017.8.26.0482/50000
(12.302)
Pág. 3/3
Sendo assim, os dois pareceres divergentes apresentados pelo mesmo
engenheiro contratado pelos apelantes embargantes levaram à conclusão de que
inexistiam nos autos elementos suficientes para reconhecer a responsabilidade da
apelada pelos danos no imóvel.
Ademais, conforme decidido recentemente pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região - julgado em 08/06/2016).
No mais, quanto ao prequestionamento, o expediente não seria
necessário, em face da implícita apreciação específica e objetiva da matéria. Nesse
sentido:
“Processo Civil Recurso Especial Prequestionamento
implícito O prequestionamento consiste na apreciação e
na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no Acórdão impugnado” (Resp. 162.608-SP,
Corte Especial (Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, julgado em 16.06.99, v.u.).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
CPC/2016, ficando prequestionada toda a matéria discutida, para fins de interposição
dos recursos perante os Tribunais Superiores.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora